Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. APARENTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PRESENTE.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando forem preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC/15.
2. Multa de R$ 5.00,00 pela criação de um Periquito sem autorização legal é desarrazoada diante das particularidades do caso.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.